Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DA NORMA. PENHORABILIDADE. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.

A impenhorabilidade de verba salarial, na forma prevista no art. 833, IV, do CPC/15, tem por finalidade a preservação da dignidade da pessoa humana e, por sua vez, o mínimo existencial. Sendo assim, a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta, subsumindo-se à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo servir de meio para a perpetuação das dívidas, sob pena de ofensa à efetividade da Jurisdição.
Na esteira do recente posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (EREsp 1518169/DF).